Tribunal: TJMT
Processo: 1012118-71.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012118-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.915.519/0001-98 (AGRAVADO), MARCELA CUNHA GUIMARAES - CPF: 031.751.066-50 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA VELOSO TEIXEIRA - CPF: 100.349.736-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU – IMÓVEIS OBJETO DE INVASÃO CONSOLIDADA E IRREVERSÍVEL – PERDA DOS ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE DO TITULAR DO DOMÍNIO NO REGISTRO DOS IMÓVEIS – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN, o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor.

Tratando-se de cobrança de IPTU relativo a lotes urbanos objeto de invasão consolidada e irreversível, fato admitido pelo Município Agravante, a empresa agravada perdeu um dos atributos da propriedade.

Entendimento jurisprudencial dominante sobre a ilegitimidade daquele que consta no Registro de Imóveis como contribuinte do IPTU.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Ação Declaratória, a qual concedeu a tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade do
s
créditos tributários discutidos na execução fiscal n. 1028294-61.2020.8.11.0002, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, e determinou a associação da Ação Anulatória à referida execução fiscal.

Como fundamento para o deferimento da tutela de urgência, o juízo de primeiro grau menciona
que “a própria Fazenda Pública Municipal reconhece que o Loteamento Jardim Eldorado é resultado de uma invasão consolidada desde 1997, as cobranças de IPTU e TLU dos imóveis localizados no referido loteamento carecem de juridicidade, tendo em vista que houve a desnaturação do fato gerador do tributo, na forma do entendimento da colenda Corte Superior. Presente, portanto, o requisito da probabilidade do direito. O perigo de dano também exsurge evidente, partindo da premissa que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário indevido tem o condão de acarretar prejuízos de ordem financeira à atividade empresarial da pessoa jurídica, sobretudo diante da possibilidade de expropriação de bens nos autos da ação executiva fiscal.””

Em suas razões recursais, alega o agravante que os imóveis objeto das exações tributárias estão localizados nos bairros Mapim, Vitória Regia, Santa Izabel (Jardim Eldorado), Cidade de Deus e Chácara do Recreio Verde, tratando-se de loteamentos que foram vendidos há muito tempo pela Agravada, para as famílias que se estabeleceram no local, sem oposição da proprietária, contudo, a titularidade do imóvel pertence a quem figura como proprietário no Registro de Imóveis e só há um contribuinte de IPTU, que pode ser qualquer das figuras do art. 34 do CTN (proprietário, titular do domínio útil ou possuidor), mas desde que observada a ordem prevista em referido artigo, de modo que a existência da figura antecessora exclui a que lhe sucede.

Afirma que mesmo em caso de invasão pode ser cobrado IPTU do proprietário, pois a invasão de terceiro não pode ser oposta ao fisco, tampouco a regularização da área invadida.

Alega a presença da probabilidade de provimento do recurso pois a decisão agravada foi proferida em confronto com precedentes do STJ, e o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a arrecadação tributária é vital para manutenção dos serviços essenciais.

Requer a reforma da decisão.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido no Id 213324173.

Contrarrazões no Id 216587654, em que a agravada suscita a intempestividade do recurso.

No mérito, alega que embora as legislações permitam a cobrança em face do proprietário, do possuidor ou do titular do domínio útil, tais tributos somente podem ser cobrados do proprietário se ele possuir disponibilidade econômica sobre o imóvel, sendo incontroverso nos autos que os imóveis foram objeto de invasão consolidada e irreversível, pois o próprio agravante reconheceu as ocupações no processo de origem.

Desse modo, na realidade, não devem incidir os tributos em relação a estes imóveis.

Afirma que a jurisprudência majoritária e atualizada, principalmente no Superior Tribunal de Justiça, é de que, por se tratar de invasão consolidada e irreversível, a agravada está destituída da posse dos imóveis, razão pela qual não pode sofrer a cobrança de IPTU.

Foi determinada a intimação do agravante para se manifestar sobre a alegada intempestividade.

Manifestação no Id 221377183.

É o relato do necessário.

VOTO

PRELIMINAR

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

É incontroverso que a intimação ocorreu na data de 18/03/2024, segunda-feira, e, portanto, o prazo de 30 dias úteis iniciou no dia 19/03/2024, terça feira.

A empresa agravada alega que somente o feriado de 29 de março (sexta-feira santa) é feriado nacional e o agravante não comprovou eventual feriado local no ato da interposição do recurso.

Entretanto, a necessidade de comprovação da ocorrência de feriado local é exigência dos tribunais superiores. No caso em tela, tratando-se de feriado local instituído pelo próprio Tribunal de Justiça que recebe o recurso, não há que se exigir que a parte comprove, no ato da interposição, o feriado instituído pelo próprio tribunal.

Neste ponto, a Portaria PRES/1.602/2023 instituiu o calendário forense do TJMT para o ano de 2024, estabelecendo nos dias 28/03/2024 – quinta-feira santa; 29/03/2024 – sexta-feira santa; e 1º de maio de 2024, a suspensão do expediente.

Ainda, o dia 08 de abril de 2024 é feriado municipal em Cuiabá.

Assim, o prazo de 30 dias que iniciou em 19/03/2024 encerrou-se no dia 03/05/2024, data de protocolo deste recurso.

Ressalta-se que o próprio PJE registrou o prazo final no dia 03/05/2024.

Com isso, é tempestivo o recurso.

VOTO

MÉRITO

Como relatado, na ação de origem a empresa agravada busca a anulação do débito de IPTU objeto da Ação Executiva
1028294-61.2020.8.11.0002, por se localizarem os imóveis em loteamentos que foram objeto de invasão consolidada e irreversível.

O juízo de primeiro grau concedeu a antecipação da tutela para suspender a ação executiva, sob o fundamento de que “
a questão sub examine aborda a legalidade da cobrança materializada na execução fiscal registrada sob o n. 1028294-61.2020.8.11.0002, em trâmite perante este Juízo, sobretudo diante da alteração da titularidade de inúmeros imóveis perante o CRI, uma vez que consolidada a invasão por posseiros, moradores do loteamento Eldorado. Entendo, pois, como plausível a alegação de ilegitimidade passiva do proprietário, em razão de invasão consolidada do imóvel vinculado à cobrança do IPTU, isto porque o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não se pode exigir a cobrança de tributo sobre a propriedade imobiliária quando há o esvaziamento dos atributos da propriedade em virtude de invasão consolidada.”

Como bem assinalou o juízo na decisão agravada, o Município Agravante reconhece que o loteamento Jardim Eldorado é resultado de uma invasão consolidada desde o ano de 1997.

Neste recurso, o Município agravante não impugna que se trata de invasão consolidada desde o ano de 1997, tampouco que inúmeros lotes que são objeto da cobrança de IPTU na ação de execução tiveram

a alteração de titularidade no registro de imóveis.

Em relação ao IPTU, o art. 32 do CTN dispõe o seguinte:

“O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.”

Já o art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU "
é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”
entendimento sedimentado pelo STJ, no REsp nº 1110551/SP:

Tratando-se de invasão consolidada, houve a perda do exercício dos poderes inerentes à propriedade pela agravada,

caso em que o entendimento jurisprudencial é de que o titular do domínio perante o Registro de Imóveis é parte ilegítima.

Confira-se:

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITOS MUNICIPAIS ALUSIVOS A IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIROS. INVASÃO CONSOLIDADA. NOTORIEDADE DA USURPAÇÃO DA POSSE PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0807442-86.2020.8.20.5001, Relator: MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL INVADIDO POR TERCEIROS. ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO ECONÔMICO DA PROPRIEDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IPTU. PRECEDENTES. - O instituto da propriedade para fins de incidência do IPTU deve ser interpretado de forma ampla, configurando-se proprietário não apenas aquele que consta na matrícula do bem, mas também aquele que possui o imóvel com animus domini ( AgRg no REsp 1381034/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 26/08/2013).- O proprietário registral do imóvel urbano é, em tese, contribuinte do IPTU (art. 34 do CTN). Todavia,
no caso concreto, há de se reconhecer que a ocupação do imóvel por terceiros - premissa fática demonstrada pelo inquérito civil juntado aos autos - provoca o esvaziamento dos direitos inerentes à propriedade (usar, gozar, dispor e reaver) e, por conseguinte, da própria hipótese de incidência do IPTU, que é a disponibilidade econômica da propriedade.-

A ilegitimidade passiva é patente, tendo em vista que diante da notória invasão do imóvel, inexiste correspondência subjetiva entre a relação jurídica de direito material que ampara a pretensão tributária e a relação jurídica de direito processual deduzida em Juízo
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 51982337620228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 09/01/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023) (g.n.)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO -TRIBUTÁRIA – IPTU – Exercícios de 2002 e seguintes - Município de São Paulo - Provimento em primeiro grau – Alegada invasão do imóvel por décadas, passando a integrar a denominada Favela São Savério – Fato incontroverso - Perda dos atributos do direito de propriedade demonstrada à saciedade - Irrelevância da falta de prova de transferência formal da propriedade - Situação consolidada - Fato gerador afastado – Ilegitimidade passiva dos autores configurada – Precedentes do E. STJ e desta C. Corte - Sentença mantida - Apelo municipal improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1016884-40.2014.8.26.0053 São Paulo, Relator: Silva Russo, Data de Julgamento: 11/04/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2024)

Apelação cível. Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. IPTU. Perda do domínio. Invasão de terceiros. Ilegitimidade passiva. 1. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, sendo contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do art. 32, caput, e art. 34, ambos do CTN.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU. 3. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 1000142-64.2015.822.0101, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento: 17/04/2023

(TJ-RO - AC: 10001426420158220101, Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de Julgamento: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLC. ÁREA INVADIDA. PERDA DA POSSE CARACTERIZADA. 1. Por certo que o primeiro responsável pelos tributos que recaem sobre o imóvel é justamente aquele que figura como proprietário no registro imobiliário (arts. 32 e 34 do CTN e art. 1245 do Código Civil). Contudo, in casu, não há como responsabilizá-lo pela exação, nem mesmo solidariamente, pois resta evidenciada invasão da área de forma consolidada, considerando que há muito tempo foi invadida por diversas famílias que ali ergueram suas residências. 2. Hipótese em que o feito não se amolda ao REsp. nº 1.110.551/SP, o qual estabeleceu que pelas dívidas tributárias geradas pelo imóvel respondem proprietários e possuidores, pois houve perda da posse dominial há muito tempo. 3. Incabível a determinação de suspensão das execuções fiscais nos presentes autos, porquanto sequer colacionadas cópias das referidas ações, de modo que impossível verificar que tratam do mesmo objeto de cobrança da discussão travada nos presentes autos. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 00069929820228217000 PORTO ALEGRE, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 26/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2022)

Diante de tais entendimentos e tratando-se de imposto incidente sobre lotes urbanos incontroversamente em situação de invasão consolidada há muitos anos, escorreita a decisão agravada que concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada.

De outro lado, não se verifica a presença de risco de dano ao Município agravante, pois a decisão agravada tão somente suspendeu a execução em relação ao IPTU dos imóveis objeto da invasão consolidada, estando preservado o crédito do Município.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024